Tribunal: TJBA
Processo: 8058792-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058792-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANY SANTOS CARVALHO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Quanto a alegação de necessidade da ressalva de compensação de eventuais parcelas pagas administrativamente, assiste razão ao embargante, sob pena de enriquecimento sem causa dos impetrantes.

2. Vale elucidar que o Acórdão estabeleceu a implantação da GAP no nível V, não cabendo a percepção simultânea de GAP em níveis distintos, cabendo também a compensação do valor já percebido com outro nível, no período em que se estipulou a implementação, ou seja, a partir da impetração do presente
mandamus.

3. Ademais, de fato, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (repercussão geral Tema 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação) e tema 905 do STJ. Ante a superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/21, fica ressalvada a aplicação, no que couber, do disposto em seu art. 3.º, a partir de sua vigência.

RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
80
58792
-
87
.20
2
3
.8.05.0
00
0
,
em que figura como embargante,
Estado da Bahia
,

embargad
a
,
EVANY SANTOS CARVALHO DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça